Tribunal: TJMT
Processo: 1034020-88.2023.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034020-88.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WALTER FERREIRA DA SILVA - CPF: 835.574.741-00 (APELADO), PATRICIA DE CASSIA ROQUE DE MELO - CPF: 003.740.642-61 (ADVOGADO), ALISSON SABINO ROQUE DE MELO - CPF: 841.309.032-68 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELANTE), FABRICIO DOS REIS BRANDAO - CPF: 042.371.677-80 (ADVOGADO), ISRAEL DE SOUZA FERIANE - CPF: 115.803.207-24 (ADVOGADO), LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.652.226/0001-16 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (APELANTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO). LEI Nº 14.181/2021. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL (DECRETO Nº 11.150/2022). PERCENTUAIS DE CONSIGNAÇÃO (DECRETO ESTADUAL Nº 691/2016). AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSOS PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Ação de repactuação de dívidas ajuizada por servidor estadual, professor, com salário bruto de R$ 6.459,91 e descontos consignados que reduzem sua remuneração líquida a R$ 1.147,40. Sentença que limitou os descontos mensais a 30% da remuneração e suspendeu a concessão de novos empréstimos, parcialmente acolhendo o pedido inicial.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se restou caracterizada situação de superendividamento que autorize a aplicação da Lei nº 14.181/2021; e (ii) se a limitação judicial dos descontos mensais encontra respaldo legal, mesmo quando observados os percentuais previstos em legislação específica.

III. Razões de decidir

3. O regime de repactuação de dívidas pressupõe a demonstração de que os débitos comprometem o mínimo existencial do consumidor, requisito não comprovado nos autos.

4. O Decreto nº 11.150/2022 fixa em R$ 600,00 o valor mínimo existencial, e os demonstrativos de pagamento revelam que o recorrido mantém renda líquida superior a esse patamar.

5. Os descontos realizados respeitam o limite percentual previsto no Decreto Estadual nº 691/2016, inexistindo ilegalidade ou afronta aos deveres contratuais assumidos de forma consciente e dentro da margem consignável autorizada.

6. Ausente comprovação de superendividamento, não há como admitir a repactuação judicial das dívidas nem a limitação judicial dos descontos mensais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos de apelação providos. Sentença reformada para julgar improcedente a ação.

Tese de julgamento:

“1. A repactuação judicial de dívidas prevista na Lei nº 14.181/2021 exige a comprovação da condição de superendividamento, caracterizada pelo comprometimento do mínimo existencial do consumidor.

2. Não se enquadra como superendividado o consumidor cuja renda líquida remanescente supera o mínimo existencial previsto no art. 3º do Decreto nº 11.150/2022, ainda que submetido a múltiplos contratos consignados dentro da margem legal.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Caixa Economica Federal
,
Lecca Credito, Financiamento e Investimento S.A.
e
Meucashcard Servicos Tecnologicos e Financeiros S.A.
em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) ajuizada por
Walter Ferreira da Silva
.

A sentença recorrida (ID. 307592939) julgou parcialmente procedentes os pleitos iniciais nos seguintes termos:

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) e
ACOLHO em parte
o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I c.c. 300 do Código de Processo Civil, para conceder a tutela de urgência e proceder a redução da parcela dos descontos mensais dos empréstimos avençados pela parte autora com os requeridos, ao patamar de 30% dos descontos em folha da requerente.

Oficie-se o órgão pagador sobre a limitação concedida, bem como para que SUSPENDA a concessão de novos empréstimos até a quitação dos empréstimos aqui discutidos.

Custas e despesas processuais “pro-rata, observando a justiça gratuita concedida e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

Em suas razões recursais de ID. 307592949 os apelantes
Meucashcard Serviços Tecnológicos e Financeiros S.A.
, e
Lecca Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
, alegam que a sentença recorrida é nula por carecer de fundamentação específica, sustentando que a decisão é genérica e não enfrentou os argumentos deduzidos na contestação.

Defendem que a limitação dos descontos mensais em 30% imposta na sentença viola o Decreto Estadual nº 691/2016, consolidado até o Decreto nº 257/2023, o qual regula as consignações facultativas de servidores públicos do Estado de Mato Grosso.

Afirmam que os descontos praticados pelas instituições financeiras respeitam os percentuais autorizados pela legislação específica e que, portanto, não há qualquer ilegalidade nos contratos ou nos valores descontados.

Aduzem, ainda, que a sentença desconsiderou a boa-fé objetiva da contratação, na medida em que não houve qualquer comprovação de superendividamento ou alteração inesperada da situação econômica do autor, tratando-se de contratos celebrados de forma livre, consciente e dentro dos limites legais, razão pela qual não estariam presentes os requisitos legais para a intervenção judicial.

Por fim, requerem o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença recorrida a fim de que seja julgada improcedente afastando doas as condenações, inclusive a antecipação de tutela, com a consequente inversão do ônus sucumbencial.

Por sua vez, a
Caixa Econômica Federal
em seu recurso de ID. 307592963 alega que a sentença violou as disposições legais ao incluir contrato de crédito consignado regido por legislação específica no rol de dívidas passíveis de repactuação, contrariando o disposto no art. 54-A, §3º, do CDC e no Decreto nº 11.150/2022.

Defende que o autor não comprovou boa-fé objetiva, requisito essencial para a aplicação do regime da repactuação judicial, haja vista ter assumido múltiplas obrigações financeiras em sequência, de forma temerária, comprometendo deliberadamente a totalidade de sua remuneração.

Aduz, que não há qualquer vício de legalidade ou ilicitude na contratação do crédito consignado, tampouco resistência injustificada à negociação por parte da instituição financeira, tratando-se de contrato adimplente, formalizado dentro dos limites legais e mediante conferência de margem consignável.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida a fim de que seja julgada improcedente.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Na origem, tratar-se de Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) ajuizada por
Walter Ferreira da Silva
em face do
Banco Pan, Banco Safra S.A, Caixa Economica Federal, Lecca Credito, Financiamento e Investimento S.A, Meucashcard Serviços Tecnológicos e Financeiros Ltda, Capital Consig Sociedade de Credito Direto S/A. e Banco Santander
.

Extrai-se da exordial (ID. 307591402) que o autor é professor estadual, possuindo uma renda bruta de R$ 6.459,91 (seis mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa e um centavos).

Afirma possuir encargos financeiros mensais junto aos bancos requeridos, que somados totalizam o valor de R$ 254.348,28 (duzentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e quarenta e oito reais, vinte e oito centavos) que são descontados diretamente em sua folha de pagamentos de modo que, após os descontos, seu salário líquido é reduzido a
R$ 1.147,40 (um mil cento e quarenta e sete reais e quarenta centavos)
.

Dessa forma, o autor afirma encontrar-se em situação de endividamento, uma vez que mais de 30% de sua remuneração líquida está comprometida com dívidas de consumo, cujas parcelas são descontadas diretamente de sua conta bancária. Em razão disso, ingressou com a demanda de origem.

Realizada a fase de conciliação, resultou na “não concordância do plano de pagamento apresentado pela parte autora” (ID. 307592925).

Ao proferir a sentença recorrida (ID. 307592939), o juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) e
ACOLHO em parte
o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I c.c. 300 do Código de Processo Civil, para conceder a tutela de urgência e proceder a redução da parcela dos descontos mensais dos empréstimos avençados pela parte autora com os requeridos, ao patamar de 30% dos descontos em folha da requerente.

Oficie-se o órgão pagador sobre a limitação concedida, bem como para que SUSPENDA a concessão de novos empréstimos até a quitação dos empréstimos aqui discutidos.

Custas e despesas processuais “pro-rata, observando a justiça gratuita concedida e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

Inconformados, o
Meucashcard Serviços Tecnológicos e Financeiros S.A.
,
Lecca Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
e
Caixa Econômica Federal
interpuseram recurso de apelação. Como os recursos tem como objetivo a reforma da sentença para que seja julgada improcedente, passo a analisa-los em conjunto.

Friso que a parte autora, ora apelada, ajuizou
Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento).

A referida ação encontra-se prevista no artigo 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor.

Ressalta-se que o dispositivo é uma novidade legislativa introduzida no Código de Defesa do Consumidor pela Lei nº 14.181/2021, que acrescentou no ordenamento jurídico dispositivos dedicados a regular o procedimento a ser observado em ações cuja pretensão é obter a repactuação de dívidas em razão de superendividamento.

Com efeito, a lei do superendividamento destina-se àqueles devedores que comprometeram sua renda com dívidas impagáveis, colocando em risco seu mínimo existencial, se fazendo instrumento jurídico adequado para que eles possam ser reinseridos no mercado de consumo, superando a inadimplência, sem prejuízo do seu próprio sustento.

A normativa do artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, faculta o parcelamento, dilação de prazos, redução de montantes, juros, taxas e demais soluções possíveis para o adimplemento das dívidas do consumidor.

Sobre o tema, explica a doutrina que “
o superendividamento pode ser definido como impossibilidade global do devedor - pessoa física, consumidor, leigo e de boa-fé, de pagar todas as suas dívidas atuais e futuras do consumo em um tempo razoável com a sua capacidade atual de rendas e patrimônio”
(MARQUES, Claudia Lima; BENJAMIN, Antonio Herman V.; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 3ª ed. São Paulo: RT, 2010, P. 1051).

Ademais, frisa-se que o consumidor que pretende se beneficiar com a Lei 14.181/21, deve comprovar que as suas dívidas comprometem parte substancial de seu salário, ao ponto de não conseguir arcar com outras despesas básicas, como água, luz, telefone, aluguel, taxa de condomínio etc.

Anota-se que, em 26/07/2022, foi publicado o Decreto nº 11.150/2022, o qual regulamentou a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação, administrativa ou judicial, de situações de superendividamento em dívidas de consumo.

De acordo com o art. 3º do Decreto, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$600,00 (seiscentos reais), senão vejamos seu teor:

“Art. 3º No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).” (Redação dada pelo Decreto nº 11.567, de 2023)

Em outras palavras, este é o valor mínimo que deve ser preservado para garantir a subsistência e que não pode ser utilizado para pagamentos de outras dívidas.

Sob esse prisma, verifica-se a incompatibilidade da renda do autor às normas regulamentadoras do caso, porquanto a partir de um juízo de probabilidade mínimo dos fatos e documentos que acompanham a inicial, é possível aferir que, em princípio, a renda percebida pelo consumidor
é suficiente para o adimplemento das suas obrigações contratuais, sem prejuízo de seu sustento
.

Assim, observa-se a partir do holerite do consumidor (ID. 307591406), que o seu provento (base) é de R$ 6.459,91 (seis mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa e um centavos), quantia essa que se revela mais que suficiente para custear as dívidas atinentes aos empréstimos bancários e as suas despesas básicas.

Diante desse cenário, resta claro que o consumidor
não se enquadra no conceito de superendividado para fins de repactuação das dívidas
, haja vista que, conforme comprovado, sua renda mensal lhe permite a disponibilidade de R$ 1.147,40 (mil cento e quarenta e sete reais e quarenta centavos), após as deduções contratuais.

Assim, a remuneração mensal do Apelado
é mais que suficiente para custear as dívidas atinentes aos empréstimos bancários e as despesas básicas. Por óbvio que o consumidor não se enquadra no conceito de superendividado para fins de repactuação das dívidas
.

Nesse sentido, vem decidindo esta e. Câmara:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA PELO PROCEDIMENTO DO SUPERENDIVIDAMENTO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRIMEIRA FASE – CONCILIAÇÃO FRACASSADA - AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DA CONDIÇÃO DE “SUPERENDIVIDADO” - RENDIMENTOS LÍQUIDOS ALÉM DO “MÍNIMO EXISTENCIAL” - ART.3º DO DECRETO N. 11.150/22 (R$600,00) – CONSIGNADOS NO LIMITE PERCENTUAL DO DECRETO ESTADUAL N. 691/2016 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS DOS RÉUS PROVIDOS E DA AUTORA PREJUDICADO.

1. Uma vez fracassada a primeira etapa do procedimento instituído pela Lei n. 14.181/2021 (conciliatória), se o devedor postulante à repactuação não demonstra o preenchimento do primeiro e principal pressuposto do direito à repactuação, ou seja, a condição de “superendividado”, não há como acolher o pedido inicial.

2. No caso, se os rendimentos líquidos que, segundo números da própria devedora, permanecem além do mínimo existencial previsto no art.3º do Decreto n. 11.150/22 (R$600,00), após dedução das parcelas dos contratos que se busca repactuar e o valor das parcelas descontadas estão dentro dos limites percentuais estabelecidos no Decreto Estadual n. 691/2016, ausentes os requisitos necessários para o acolhimento do plano de repactuação dos débitos.

3. Recurso dos réus provido. Prejudicado o recurso da autora.-

(N.U 1026578-37.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2025, Publicado no DJE 17/06/2025)

Por fim, convém esclarecer que a Lei não se aplica indiscriminadamente a todo e qualquer caso, mas tão somente àqueles que comprovam que o pagamento de suas dívidas lhe priva do mínimo existencial, o que não foi comprovado nos autos.

Sobre o tema, trago o julgado:

“CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. SERVIDOR PÚBLICO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO. MÚTUO. CONSIGNAÇÃO. DESCONTO. CONTA CORRENTE. DIFERENÇA. LIMITE. SUPERENDIVIDAMENTO. PACTA SUNT SERVANDA. 1. A Lei 14.181, de 1º de julho de 2021 (Lei do Superendividamento), que altera a Lei 8.078/90 ( Código de Defesa do Consumidor) e a Lei nº 10.741/03 ( Estatuto do Idoso), para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, teve vetado o dispositivo que limitava o valor de parcelas de crédito consignado em 30% da remuneração mensal. 2.
O limite de descontos ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor público distrital (art. 10 do Decreto Distrital nº 28.195/07) não se aplica aos débitos de empréstimos bancários e às despesas de cartão de crédito, autorizados expressamente pelo mutuário
. 3. Somente excepcionalmente poderá o Poder Judiciário, a fim de evitar o superendividamento do consumidor, com evidente risco de perda da condição de sustento próprio e de sua família, autorizar a limitação dos descontos dos rendimentos do mutuário. Tal excepcionalidade ocorre se comprovada a ilegalidade manifesta, o que à toda evidência, não é o caso dos autos, tendo em vista que contraria a racionalidade do sistema jurídico transferir o ônus da desorganização financeira ou das escolhas do consumidor para a instituição financeira. 4. Negou-se provimento à Apelação.” (TJ-DF 07028325820218070001 DF 0702832-58.2021.8.07.0001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 24/11/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 22/01/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
(destaquei).

Dessa forma, não restando demonstrado que a parte autora, ora apelada, se enquadra nos parâmetros de “mínimo existencial”, o provimento do recurso dos apelantes é a medida que se impõe.

Diante do exposto
conheço
e
DOU PROVIMENTO
aos recursos de apelação para reformar a sentença e julga-la improcedente.

Por fim, inverto o ônus sucumbencial condenado a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil, contudo, sua exigibilidade fica suspensa ante o deferimento da assistência judiciaria gratuita (ID. 307592851).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025